Tribunal: TCU
Processo: 007.813/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de agências especializadas em marketing promocional, para prestação de serviços de planejamento e conceituação criativa, criação de peças promocionais, produção e logística de ações promocionais e eventos de todas as naturezas para os públicos externo e interno das empresas integrantes do Conglomerado Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Licitação 2025/14, conduzida pelo Banco do Brasil S.A. para a contratação de agências de marketing promocional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e considerá-la improcedente, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Banco do Brasil S.A.; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.